Tribunal: STF
Processo: ARE 1243826
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno interposto pela União cujo objeto é decisão monocrática que conheceu do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte para dar-lhe provimento.
    O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão relativa à aplicabilidade do princípio da anterioridade em face das reduções de alíquotas do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), ocorridas nos Decretos 8.415/2015 e 9.393/2018 (Tema 1.108).
    Determino o sobrestamento do recurso até o julgamento do mencionado paradigma pelo STF.
    Aguarde-se na Secretaria.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator